Tribunal: TJMT
Processo: 1040904-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040904-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROSANGELA DA SILVA - CPF: 387.776.579-34 (AGRAVADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO), IRENE DA SILVA - CPF: 383.977.221-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA TARDIA DO COMPROVANTE DE PREPARO. IRREGULARIDADE NÃO SANADA MESMO APÓS INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento n.o 1040904-91.2025.8.11.0000, por entender configurada a deserção, em razão da ausência de comprovação tempestiva do recolhimento do preparo. O agravante sustenta que o pagamento foi realizado dentro do prazo legal e que a posterior juntada do comprovante consubstanciaria vício formal sanável, pleiteando o conhecimento do recurso originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a juntada do comprovante de pagamento do preparo recursal fora do prazo legal, ainda que o pagamento tenha ocorrido tempestivamente, é suficiente para afastar a deserção do recurso, especialmente diante da ausência de regularização mesmo após intimação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para comprovação do preparo recursal é de 48 horas contadas a partir da interposição do recurso, devendo ser cumprido de forma contínua, minuto a minuto, conforme previsão do art. 4o da Lei Estadual no 11.077/2020 e art. 46 da Resolução TJMT/TP no 03/2018, com redação da Resolução TJMT/OE no 02/2021.

A comprovação regular do preparo exige não apenas o pagamento tempestivo das custas, mas também a juntada do respectivo comprovante dentro do prazo legal, sob pena de deserção, conforme disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC.

A parte agravante foi devidamente intimada para regularizar o preparo mediante pagamento em dobro, mas permaneceu inerte, configurando o descumprimento da obrigação legal e autorizando o reconhecimento da deserção.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera alegação de falha formal ou a realização de pagamento dentro do prazo não afastam a deserção quando a juntada do comprovante ocorre intempestivamente, dada a preclusão consumativa (AgInt no AREsp 2.213.604; AgInt no AREsp 1.969.809/RJ; AgInt no AREsp 1.984.651/PR).

O entendimento consolidado no âmbito do TJMT reforça que, ausente a comprovação tempestiva do preparo e não havendo cumprimento da intimação para regularização, é inviável a complementação ou juntada posterior do comprovante, mesmo que o pagamento tenha sido efetuado no prazo recursal.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e a repetição de argumentos já analisados tornam inviável o acolhimento da tese recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de retratação, em documento de Id. n.o 340243386, em face da decisão monocrática que, em razão da deserção, não conheceu o RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1040904-91.2025.8.11.0000, manejado pela parte agravante.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese embora a petição de juntada da guia de preparo tenha sido realizada minutos após o término do prazo, o efetivo recolhimento ocorreu dentro do prazo legal, não havendo que se falar, portanto, em deserção. Alega que o vício seria meramente formal e de pequena monta temporal, não prejudicando a parte contrária, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da regularidade do preparo e o consequente conhecimento do Agravo de Instrumento originário.

Aduz, ainda, que a decisão atacada viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, todos previstos no artigo 5o da Constituição da República. Defende que o rigor formal não pode se sobrepor ao direito fundamental de ver a controvérsia submetida à instância revisora, sobretudo diante do recolhimento tempestivo das custas recursais.

Ao final, requer o provimento do presente Agravo Interno, com a reforma da decisão agravada para que seja conhecido o Agravo de Instrumento e processado regularmente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que não conheceu do AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1040904-91.2025.8.11.0000, manejado em face de BANCO DO BRASIL S/A, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal no tempo e modo determinados.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada.

A decisão ora impugnada assentou, com apoio expresso na norma processual vigente, que o agravo de instrumento foi interposto no dia 17/11/2025 - 11:48:06 e o comprovante de pagamento juntado em 19/11/2025 - 12:20:53, portanto, fora do prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua interposição.

Ainda, a parte agravante fora devidamente intimada para suprir a omissão mediante o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, §4o, do CPC. Todavia, não cumpriu a determinação judicial, permanecendo inerte.

Dessa forma, a deserção do recurso foi corretamente reconhecida, ante o descumprimento da obrigação legal de efetuar o preparo, ausência de pedido tempestivo de gratuidade e inércia na comprovação de justo impedimento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ.3.
A mera alegação de falha no procedimento de digitalização realizado pelo Tribunal de origem, destituída de qualquer indício de prova, não tem o condão de afastar o óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes.4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AREsp 2.213.604, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.03.23).

No mesmo sentido vem decidindo esta e. câmara, vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DESERÇÃO – PREPARO SIMPLES RECOLHIDO APÓS 48HORAS - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO
–
NOVO RECOLHIMENTO SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO DE PREPARO VEDADA PELO ORDENAMENTO PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. A Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11.03.2021, que alterou a Resolução n. 03/2018, dispõe que “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.”, e juntada aos autos no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), após o protocolo do recurso.
Verificado a ausência de recolhimento no prazo assinalado, a parte deve ser intimada para comprovação do recolhimento em dobro, sendo vedado pelo ordenamento processual civil a complementação, ante a insuficiência.”
(N.U 1001975-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

Não é outro o entendimento deste sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO –
OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO EM DOBRO – RECOLHIMENTO SIMPLES – DESERÇÃO RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 1012087-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023). (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL –
PREPARO TARDIO – RECOLHIMENTO SIMPLES – DESERÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Inobservada a regra do preparo simultâneo, o recolhimento posterior na forma simples configura deserção e impõe a inadmissibilidade dor recurso.”

(N.U 1017335-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). (grifei)

Ainda que o pagamento das custas processuais tenha sido realizado dentro do prazo recursal, não é possível a comprovação posterior do preparo nos autos, como realizado no caso em análise, em razão da ocorrência da preclusão consumativa.

Portanto, a juntada posterior do comprovante de pagamento da guia de preparo não afasta a decretação de deserção, especialmente quando este é juntado somente após o prazo fixado.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que não basta o pagamento tempestivo das custas processuais, mas a juntada tempestiva do comprovante do pagamento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.969.809/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES DEVIDAS AO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes. 2. Incabível a juntada posterior do preparo em razão da preclusão consumativa, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal (AgRg no AREsp 774.411/RS, Quarta Turma, DJe de 26/6/2020. (...) 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.984.651/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022.) (grifo nosso)

No mesmo sentido:

“Direito Processual Civil. Agravo Interno. Decisão que não conhece Agravo de Instrumento. Falta Recolhimento preparo em dobro. Deserção. Inexistência de Fundamento Novo. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto em virtude da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, ao reconhecer a deserção decorrente da não comprovação do recolhimento do preparo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos trazidos no Agravo Interno são capazes de modificar a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Recorrente. III. Razões de decidir 3. O prazo de 48 horas para recolhimento e comprovação do preparo recursal, previsto no art. 4o da Lei Estadual no 11.077/2020 e no art. 46 da Resolução TJMT/TP no 03/2018 (com redação da Resolução TJMT/OE no 02/2021), é contado em horas, de forma contínua e ininterrupta, minuto a minuto, sendo inaplicável a contagem em dias úteis. 4. A comprovação regular do preparo exige não apenas o pagamento das custas, mas também a juntada da guia e do comprovante dentro do prazo legal. A falta de comprovação no momento oportuno, especialmente após intimação para regularização, conduz à deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção.
6. Os argumentos apresentados no Recurso de Agravo Interno apenas reiteram fundamentos já analisados na decisão agravada, sem trazer novos elementos aptos a alterar o entendimento anteriormente adotado, o que motivou o desprovimento do Agravo Interno. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: "A decisão monocrática deve ser mantida quando os argumentos vertidos no Agravo Interno não trazem argumentos ou fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.007, caput e §4o; art. 1.022; art. 1.026, §1o; art. 219, parágrafo único; Lei Estadual no 11.077/2020, art. 4o; Resolução TJMT/TP no 03/2018, art. 46; Resolução TJMT/OE no 02/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.324.702/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024, AREsp 2.960.682/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 15.09.2025, DJEN 18.09.2025.”
(N.U 1029622-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

A rigor, frente à ação desidiosa, tem-se que o agravo se encontra irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza sua admissibilidade.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026